Tribunal: TJDFT
Processo: 0725232-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADA. RECONHECIMENTO PARCIAL DE CONFISSÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a suficiência de provas para a condenação por tráfico; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal; (iii) examinar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria; (iv) reconhecer o valor da confissão parcial prestada pelos réus; e (v) revisar o regime inicial de cumprimento da pena e a substituição por penas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de tráfico estão comprovadas por conjunto probatório coeso, composto por laudos periciais que atestam a presença de crack e cocaína, testemunhos dos policiais que presenciaram movimentação típica do tráfico e depoimentos inquisitoriais de usuários que afirmaram ter adquirido drogas dos acusados.
4. A condenação não se apoia exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial, mas em provas colhidas sob contraditório, afastando a alegada violação ao art. 155 do CPP.
5. A versão dos réus, de que a droga era destinada ao consumo próprio e a movimentação se explicaria por uso coletivo, mostra-se isolada e contradita por diversos elementos dos autos, não se sustentando a tese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.
6. A valoração negativa da culpabilidade com base na prática de dois verbos do tipo penal (“vender” e “ter em depósito”) é indevida, conforme jurisprudência pacífica, por não configurar maior reprovabilidade além da já expressa na norma.
7. A conduta social foi corretamente valorada negativamente, considerando que os réus exercem a traficância no interior da própria residência, com a participação de mãe e filho, em ambiente familiar, indicando desvio dos laços sociais e familiares.
8. A fração de 1/8 aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial desfavorável, é aceita pela jurisprudência e se mostra proporcional.
9. A confissão parcial e qualificada prestada por ambos os réus, ainda que não inteiramente alinhada à narrativa acusatória, contribuiu para a formação do convencimento judicial e deve ser reconhecida como atenuante, com aplicação da fração de 1/12.
10. Para Leonardo, foi corretamente reconhecida a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), diante de sua primariedade, ausência de antecedentes e inexistência de vínculo com organização criminosa, com aplicação da fração máxima de 2/3.
11. O regime fechado mantido para Fabiana é compatível com sua reincidência e com circunstância judicial desfavorável. Para Leonardo, manteve-se o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. É legítima a condenação por tráfico de drogas com base em provas orais colhidas sob contraditório, reforçadas por laudos periciais e depoimentos indiretos de usuários.
2. A prática de múltiplos núcleos do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas não justifica, por si só, a valoração negativa da culpabilidade.
3. A confissão qualificada pode ser reconhecida como atenuante, ainda que parcial, se contribui para o convencimento judicial.
4. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é válida para a exasperação da pena-base por circunstância judicial desfavorável.
5. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido se presentes os requisitos legais e ausente prova de dedicação a atividades criminosas.